Tribunal: TJDFT
Processo: 0744689-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS. CONVERSA ENTRE AS PARTES. VALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO DE PLENO DIREITO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).
2. Entende-se por prova escrita o documento capaz de embasar o convencimento inerente à existência do direito vindicado, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites das hipóteses legais que admitem o ajuizamento da ação monitória.
3. Os documentos apresentados, consubstanciados em notas fiscais acompanhadas de conversas entre representantes das partes que demonstram a existência da dívida, são hábeis para instruir a ação monitória e cumprir o ônus probatório do autor (CPC art. 373, I).
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
5. Recurso conhecido e não provido.